Tribunal: TJSP
Processo: 1526182-80.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Defesa – Descabimento - Impossibilidade de reexame da matéria – Decisão bem fundamentada – Prequestionamento acerca de infringência de matéria legal e constitucional – Embargos declaratórios rejeitados.